Tribunal: TJES
Processo: 0009953-97.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009953-97.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009953-97.2012.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, insurgindo-se o recorrente contra o montante arbitrado e pleiteando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, mediante apreciação equitativa, sob o argumento de desproporcionalidade entre o valor da verba honorária e a complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insurgência recursal relativa aos honorários advocatícios configura inovação recursal; e (ii) estabelecer se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em causa de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal quanto aos honorários advocatícios surge com a publicação da sentença que os arbitra, assim a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrões deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixa entendimento vinculante no sentido de vedar a utilização da apreciação equitativa para reduzir honorários advocatícios quando elevados o valor da causa, o proveito econômico ou a condenação.

O art. 85, § 8º, do CPC possui aplicação restrita às hipóteses excepcionais de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa muito baixo, não se aplicando às demandas de elevado conteúdo econômico.

Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade não autorizam o afastamento dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

O julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal ainda não ocorreu, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos que discutem a matéria, permanecendo plenamente aplicável o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.076.

A manutenção da sentença impõe a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais previstos nas faixas do art. 85, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

2. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076 permanece vinculante até eventual superação ou modulação pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral.

3. A manutenção integral da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069); TRF-3, ApCiv nº 0025290-90.2011.4.03.6182, Rel. Juiz Federal Paulo Alberto Sarno, 4ª Turma, j. 10.02.2026, publ. 13.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009953-97.2012.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para a exata compreensão da controvérsia, cumpre esclarecer que o cerne da controvérsia recursal cinge-se à pretensão do Estado de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, mediante a aplicação do art. 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa), sob o argumento de que a aplicação do art. 85, §3º, do mesmo diploma, gera valor desproporcional frente à complexidade da causa.

Ab initio
, a preliminar de inovação recursal arguida pela Apelada deve ser rejeitada. Isto porque o interesse recursal e o direito de impugnar o capítulo atinente aos honorários advocatícios nascem com a própria publicação do provimento jurisdicional que os arbitra. Por conseguinte, a ausência de prévia provocação do Juízo de origem por meio de embargos de declaração não obsta o conhecimento do recurso, tampouco configura supressão de instância, por se tratar de matéria cujo gravame exsurge diretamente da sentença atacada.

No que tange ao critério de fixação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, fixou tese vinculante proibindo o uso da equidade para reduzir honorários quando o valor da causa for elevado.

Dessa forma, a regra do art. 85, §3º, que estabelece percentuais escalonados para as causas em que a Fazenda Pública é parte, não pode ser afastada sob o pretexto de "razoabilidade" ou "proporcionalidade" fora das hipóteses excepcionais previstas no §8º (causas de valor irrisório ou inestimável), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaca-se a recente decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em caso absolutamente análogo ao presente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL . DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO . CANCELAMENTO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO . BASE DE CÁLCULO. TEMA 1076/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo executado contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei nº 6.830/80. A sentença afastou a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão fundamentou-se na ocorrência de fixação prévia da verba sucumbencial nos autos dos embargos à execução . O apelante sustenta a autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução para fins de fixação de honorários advocatícios. O apelante requer a condenação da exequente na verba sucumbencial referente à ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão são: (i) verificar a possibilidade de condenação autônoma em honorários advocatícios na execução fiscal extinta, quando já fixada verba nos embargos à execução; (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência (princípio da causalidade) após a extinção da execução por cancelamento da CDA; e (iii) analisar a base de cálculo dos honorários (apreciação equitativa versus percentuais legais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A imposição dos ônus processuais é pautada pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade.

8. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em regime de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.520.710/SC), pacificou o entendimento de que os embargos do devedor são ação incidental à execução.

9. Os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das ações (execução e embargos), de forma relativamente autônoma.

10. A cumulação da verba honorária não deve exceder o limite máximo previsto no § 3º do art. 85 do CPC (anteriormente art. 20, § 3º, CPC/1973). 11. O STJ (REsp 1 .111.002/SP) também firmou tese, sob o rito representativo, sobre a extinção da execução fiscal por cancelamento do débito pela exequente.

12. Nestes casos, é necessário definir quem deu causa à demanda para imputar o ônus dos honorários advocatícios.

13. A Súmula 153/STJ dispõe que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

14. No caso concreto, a execução fiscal foi extinta pelo cancelamento da CDA após 14 (quatorze) anos de tramitação.

15. A autoridade tributária revisou de ofício o lançamento e constatou a inexistência do crédito, embora a matéria já estivesse ventilada nos embargos.

16. A exequente (União Federal) demorou mais de 8 (oito) anos para efetuar as correções necessárias.

17. A exequente deu causa à instauração e à prolongada tramitação do processo, devendo arcar com os honorários advocatícios. 18. A fixação dos honorários não pode ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC).

19.
O STJ (Tema 1076) estabeleceu tese vedando a fixação por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados
.

20 .
A verba honorária deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, I a V, do CPC
.

21. O cálculo deve incidir sobre o valor atualizado do débito (R$ 1 .257.421,75), respeitando as faixas do § 5º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22 . Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. Os honorários advocatícios da execução fiscal e dos embargos à execução são autônomos e cumuláveis, respeitado o teto legal (STJ, REsp 1.520 .710/SC).

2. A extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA pela exequente, após a citação e a oposição de embargos, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (STJ, REsp 1.111.002/SP e Súmula 153/STJ).

3.
É vedada a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art . 85, § 3º, do CPC (STJ, Tema 1076)
.

Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, art . 85, § 2º, § 3º, § 5º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.º 798.313/PE; STJ, EREsp n .º 490.605/SC; STJ, REsp n.º 557.045/SC; STJ, REsp n .º 439.573/SC; STJ, REsp n.º 472.375/RS; STJ, REsp 1 .520.710/SC; STJ, REsp n.º 1.111 .002/SP; STJ, Súmula 153; STJ, Tema 1076. (TRF-3 - ApCiv: 00252909020114036182, Relator.: Juiz Federal PAULO ALBERTO SARNO, Data de Julgamento: 10/02/2026, 4ª Turma, Data de Publicação: 13/02/2026).
Sem grifos no original
.

Ressalta-se que este Relator não desconhece que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1255 da Repercussão Geral (RE 1412069), analisa a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública for parte e o valor da causa for elevado - justamente para definir se o entendimento do STJ (Tema 1076) deve ser mantido ou mitigado sob a ótica constitucional.

Ocorre que, até o presente momento, não houve o julgamento de mérito pelo STF, tampouco existe determinação de suspensão (sobrestamento) dos recursos que tramitam nos tribunais ordinários. Portanto, inexistindo ordem de paralisação e estando o acórdão do STJ em pleno vigor, este Tribunal deve observar a jurisprudência vinculante atual.

Assim, impõe-se a manutenção dos honorários nos moldes fixados pela sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença que fixou os honorários com base no art. 85, §3º e §5º, do CPC.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando respeitados os limites das faixas legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.